Tribunal: STJ
Processo: 5566335-10.2019.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2964488 - GO (2025/0219733-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: LILIAN CRISTINA MONTEIRO MARTINS
EMBARGANTE
: LILIAN CRISTINA MONTEIRO MARTINS
ADVOGADO
: WESLEY BATISTA E SOUZA - GO022677
EMBARGADO
: TULIO ALBERTO MACEDO OLIVEIRA
ADVOGADO
: BRUNO NACIFF DA ROCHA - GO026658
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
OU
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE.
PLEITO
DE
ANÁLISE
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
DESCABIMENTO.
PRECEDENTES.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites
processuais, somente sendo cabíveis nas hipóteses previstas no art.
1.022 do NCPC, ou seja, para sanar omissão, contradição,
obscuridade ou corrigir erro material no acórdão, o que não ocorreu no
caso presente.
2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem
acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter
infringente.
3. Consoante disposto no art. 105 da Carta Magna, o Superior
Tribunal de Justiça não é competente para se manifestar sobre
suposta violação de dispositivo constitucional, nem mesmo a título de
prequestionamento.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA51402478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:52:14
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 7cb17926-4dbf-40cc-8dc2-8b83c42f02df

Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
07/10/2025
13/10/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51402478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:52:14
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 7cb17926-4dbf-40cc-8dc2-8b83c42f02df

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2964488 - GO (2025/0219733-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: LILIAN CRISTINA MONTEIRO MARTINS
EMBARGANTE
: LILIAN CRISTINA MONTEIRO MARTINS
ADVOGADO
: WESLEY BATISTA E SOUZA - GO022677
EMBARGADO
: TULIO ALBERTO MACEDO OLIVEIRA
ADVOGADO
: BRUNO NACIFF DA ROCHA - GO026658
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
OU
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE.
PLEITO
DE
ANÁLISE
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
DESCABIMENTO.
PRECEDENTES.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites
processuais, somente sendo cabíveis nas hipóteses previstas no art.
1.022 do NCPC, ou seja, para sanar omissão, contradição,
obscuridade ou corrigir erro material no acórdão, o que não ocorreu no
caso presente.
2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem
acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter
infringente.
3. Consoante disposto no art. 105 da Carta Magna, o Superior
Tribunal de Justiça não é competente para se manifestar sobre
suposta violação de dispositivo constitucional, nem mesmo a título de
prequestionamento.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LILIAN CRISTINA
MONTEIRO MARTINS (LILIAN e outra) contra acórdão proferido pela Terceira Turma
desta Corte, que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negou-lhe provimento, assim ementado:
Documento eletrônico VDA51152352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:20
Código de Controle do Documento: d35da10f-ac9e-48e2-a42d-de66defb5bde

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA. ART. 1.022 DO NCPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. JULGADO
FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DA
CAUSA. INVIABILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REFORMA
DO JULGADO. REANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. TÍTULO HÁBIL A EMBASAR
A MONITÓRIA. EXIGIBILIDADE CONFIGURADA. REVISÃO DO
JULGADO. REAPRECIAÇÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE,
NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça de
Goiás decidiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida,
apreciando a controvérsia posta nos autos.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento (e-STJ, fl. 19).

Nas razões do presente inconformismo, LILIAN e outra alegaram que o
julgado foi omisso, porque
o acórdão proferido pelo Tribunal estadual deixou de
(1)
analisar o fato de que o sócio administrador da empresa FINATTO, em depoimento
pessoal, confessou não existir relação comercial anterior ou posterior ao desacordo
comercial;
não foi enfrentada a tese de que os cheques foram emitidos no mesmo
(2)
dia, no mesmo valor e de forma sequencial e, por isso, são provenientes da mesma
relação comercial, qual seja, a entrega defeituosa de embalagens; e,
foi violado o
(3)
art. 93, IX, da CF.
Houve impugnação ao recurso (e-STJ, fls. 45/51).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não comportam acolhimento.
Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites
processuais, somente sendo cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC,
ou seja, para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material no
acórdão, o que não ocorreu no caso presente.
A mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.
A propósito, confiram-se os precedentes:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO
OU OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO
DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
Documento eletrônico VDA51152352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:20
Código de Controle do Documento: d35da10f-ac9e-48e2-a42d-de66defb5bde

1. Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, no acórdão
embargado, não há nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC
/2015.
2. Embargos de declaração rejeitados.
EDcl no AgRg no AREsp 214.812/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO
(
DE NORONHA, Terceira Turma, j.
, DJe
– sem
19/5/2016
24/5/2016
destaque no original)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de
Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando
constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em
ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até
mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que
configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os
aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o
intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
2. No caso dos autos não ocorre nenhuma das hipóteses previstas no
artigo 1.022 do novo CPC, pois o acórdão embargado apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua
conclusão.
[...]
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp 817.655/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Quarta Turma, j.
, DJe
– sem
19/5/2016
27/5/2016
destaque no original)
O acórdão recorrido não foi obscuro, omisso ou contraditório, tampouco
apresentou erro material, tendo concluído pela não ocorrência de negativa de
prestação jurisdicional e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Inicialmente, ficou destacado que LILIAN e outra alegaram ofensa ao art.
1.022, II, do NCPC. Sustentaram que o aresto recorrido foi omisso, porque não se
manifestou acerca da existência de relação comercial, entre as partes, em momento
anterior ou posterior à entrega defeituosa de embalagens e sobre as provas
testemunhais.
Nesse sentido, ficou destacado estar pendente de julgamento a cártula de n.
850854, cuja inexigibilidade não se conseguiu demonstrar, pois a prova oral e os
documentos colacionados não lograram demonstrar que a venda específica referente
ao número do cheque citado contivesse algum defeito ou irregularidade.
Ademais, ficou salientado que o desacordo comercial e a má qualidade dos
produtos entregues não detinham nenhuma relação comercial com o cheque emitido
sob o n. 850854, cujo título embasou a presente ação monitória.
Documento eletrônico VDA51152352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:20
Código de Controle do Documento: d35da10f-ac9e-48e2-a42d-de66defb5bde

Dessa forma, não ficou evidenciada a negativa de prestação jurisdicional,
pois o TJGO emitiu pronunciamento, de forma fundamentada, de toda a controvérsia
posta em debate, ainda que de forma contrária ao pretendido pela parte.
O que se viu, na verdade, foi a irresignação de LILIAN e outra com o
resultado que lhe foi desfavorável, pretendendo, por meio da tese de violação do
disposto no art. 1.022 do NCPC, obter novo julgamento da matéria, com notório intuito
infringente, o que se mostra inviável, já que inexistentes os requisitos elencados
no mencionado artigo.
Além disso, assinalou-se que LILIAN e outra alegaram afronta ao art. 364,
§ 2o, do NCPC. Sustentaram que ocorreu cerceamento de defesa, uma vez que
caput,
não lhe foi oportunizada a apresentação de alegações finais orais ou por escrito.
No entanto, o Tribunal de Justiça de Goiás, soberano na análise do contexto
fático-probatório, concluiu pela não ocorrência de cerceamento de defesa,
considerando que a parte interessada não comprovou prejuízo efetivo decorrente da
ausência de alegações finais.
Nesse contexto, ficou assentado que a agravante teve ampla oportunidade
de se manifestar sobre a prova emprestada.
Por fim, ressaltou-se que as alegações finais escritas são obrigatórias
quando houver complexidade fática ou jurídica após a realização de audiência de
instrução e julgamento, o que não ocorreu na hipótese, mesmo porque houve apenas a
juntada de prova emprestada e a intimação da parte contrária para manifestação.
Desse modo, registrou-se que ficou preservado o contraditório e a ampla
defesa.
Por isso, conforme se notou, o TJGO assim decidiu com amparo no contexto
fático-probatório da causa, de modo que a revisão do julgado, com o consequente
acolhimento da pretensão recursal, demandaria, necessariamente, o reexame das
provas, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula n.
7 do STJ.
Por oportuno, transcreve-se o seguinte trecho do voto proferido pela
Terceira Turma:
Da alegada existência de omissão no aresto recorrido
LILIAN e outra alegaram ofensa ao art. 1.022, II, do NCPC.
Sustentaram que o aresto recorrido foi omisso, porque não se
manifestou acerca da existência de relação comercial, entre as partes,
em momento anterior ou posterior à entrega defeituosa de embalagens
e sobre as provas testemunhais.
Sobre o tema, a Corte local consignou:
Quanto à alegação de ausência de apreciação da prova documental,
especialmente do verso do cheque n° 850854 com referência à
empresa FINATTO, o acórdão expressamente analisou tal elemento
probatório, concluindo que "a anotação 'FINATTO' no verso do
Documento eletrônico VDA51152352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:20
Código de Controle do Documento: d35da10f-ac9e-48e2-a42d-de66defb5bde

cheque, por si só, não é conclusiva, pois pode referir-se a outra
transação comercial com a mesma empresa em momento diverso.
Competia à apelante o ônus de demonstrar que essa anotação estava
diretamente relacionada à compra das embalagens defeituosas por
intermédio de outros elementos objetivos".
No que tange à prova oral produzida no processo n. 5522295-
60.2019.8.09.0012, o acórdão examinado também tratou desta
questão ao afirmar que "embora as testemunhas confirmem o
desacordo comercial e a má qualidade dos produtos entregues pela
FINATTO, seus depoimentos são genéricos ao tratar de 'cheques',
sem individualizar as cártulas ou estabelecer vínculo claro com o título
em discussão".
Além disso, o acórdão pontuou que "a prova oral revela-se frágil, pois
não esclarece pontos cruciais, como o valor total da negociação, a
quantidade de cheques emitidos, suas datas e numerações. Assim, os
depoimentos não apresentam elementos objetivos que vinculem, de
forma inequívoca, o título cambial ora discutido à transação comercial
que gerou o desacordo".
Sobre a Nota Fiscal n° 2426, o acórdão a analisou em seu contexto
probatório, concluindo que "a Nota Fiscal n. 2426 tem valor total de R$
5.064,38, enquanto o cheque em discussão possui valor de R$
3.360,00. Esta incompatibilidade de valores, somada à ausência de
qualquer referência documental que vincule esta venda específica ao
cheque n. 850854, impede que se estabeleça uma relação direta entre
a cártula e a operação comercial documentada na nota fiscal".
De fato, não houve omissão a ser suprida. O que se percebe é que, a
pretexto de se apontar supostos vícios, as embargantes pretendem
rediscutir questões decididas, o que não se admite em embargos de
declaração (STF, ARE 1300979 AgR- ED, relator Ministro Luiz Fux,
(e-STJ, fls. 450/451).
Tribunal Pleno, DJE de 20-05-2022)

Dessa forma, não ficou evidenciada a negativa de prestação
jurisdicional, pois o TJGO emitiu pronunciamento, de forma
fundamentada, de toda a controvérsia posta em debate, ainda que de
forma contrária ao pretendido pela parte.
Com efeito, ficou destacado estar pendente de julgamento a cártula de
n. 850854, cuja inexigibilidade não se conseguiu demonstrar, pois a
prova oral e os documentos colacionados não lograram demonstrar
que a venda específica referente ao número do cheque citado
contivesse algum defeito ou irregularidade.
Ademais, ficou destacado que o desacordo comercial e a má
qualidade dos produtos entregues não detinham nenhuma relação
comercial com o cheque emitido sob o n. 850854, cujo título embasou
a presente ação monitória.
O que se vê, na verdade, é a irresignação de LILIAN e outra com o
resultado que lhe foi desfavorável, pretendendo, por meio da tese de
violação do disposto no art. 1.022 do NCPC, obter novo julgamento da
matéria, com notório intuito infringente, o que se mostra inviável, já
que inexistentes os requisitos elencados no mencionado artigo.
Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARTS. 489 E 1022
DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. SUFICIÊNCIA NA
Documento eletrônico VDA51152352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:20
Código de Controle do Documento: d35da10f-ac9e-48e2-a42d-de66defb5bde

FUNDAMENTAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO
AUTOR. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
INTERNO
IMPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. A revisão da conclusão alcançada pelo colegiado estadual (quanto à
regularidade da cobrança realizada pelo banco recorrido, em virtude
da existência do débito oriundo de dois distintos contratos de
financiamentos) demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, o que é defeso dada a natureza excepcional da
via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal
de Justiça.
3. No que diz respeito à divergência jurisprudencial, o Superior
Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a incidência da
Súmula n. 7/STJ impede o exame do recurso no que tange à alínea c
do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, uma vez que falta
identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do
acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso.
4. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.022.899/MA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
28/11/2022
30/11/2022

Quanto ao cerceamento de defesa
LILIAN e outra alegaram afronta ao art. 364,
§ 2o, do NCPC.
caput,
Sustentaram que ocorreu cerceamento de defesa, uma vez que não
lhe foi oportunizada a apresentação de alegações finais orais ou por
escrito
A esse respeito, confira-se o seguinte trecho do aresto recorrido:
3.1. Cerceamento de defesa.
A preliminar suscitada não merece ser acolhida.
Primeiro, porque a apelante não comprovou prejuízo efetivo
decorrente da ausência de alegações finais, limitando-se a invocar
nulidade abstrata. O vício foi suscitado de maneira meramente formal,
sem qualquer demonstração concreta de como a falta de manifestação
final comprometeu o aproveitamento da prova emprestada.
Ora, segundo a jurisprudência deste tribunal “1. O fato de o magistrado
não facultar a apresentação de alegações finais, oralmente ou por
memoriais, não acarreta, por si só, nulidade da sentença ou error in
procedendo, dado tratar-se faculdade do juiz. Ademais, o
reconhecimento de eventual nulidade requer, imprescindivelmente, a
demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a suscita (...) (TJGO,
Apelação Cível 5569984-46.2020.8.09.0051, Rel. Des. William Costa
Mello, D Je de
).
29/01/2024
Documento eletrônico VDA51152352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:20
Código de Controle do Documento: d35da10f-ac9e-48e2-a42d-de66defb5bde

Além disso, a apelante teve ampla oportunidade de se manifestar
sobre a prova emprestada em suas razões recursais, onde apresentou
minuciosamente sua interpretação sobre os depoimentos colhidos.
Por fim, a regra do artigo 364, § 2o do CPC estabelece que as
alegações
finais
escritas
são
obrigatórias
quando
houver
complexidade fática ou jurídica após realização de audiência de
instrução e julgamento. No caso, não houve propriamente fase
instrutória tradicional - o que ocorreu foi apenas a juntada de prova
emprestada, seguida da intimação da parte contrária para
manifestação. O procedimento adotado pelo juízo preservou o
contraditório e a ampla defesa, pois permitiu que a embargada se
pronunciasse especificamente sobre a prova emprestada acostada ao
feito.
(e-STJ, fl. 420).
Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade

Nesse contexto, o Tribunal de Justiça de Goiás, soberano na análise
do contexto fático-probatório, concluiu pela não ocorrência de
cerceamento de defesa, considerando que a parte interessada não
comprovou prejuízo efetivo decorrente da ausência de alegações finais.
Além disso, ficou destacado que a agravante teve ampla oportunidade
de se manifestar sobre a prova emprestada.
Por fim, salientou-se que as alegações finais escritas são obrigatórias
quando houver complexidade fática ou jurídica após a realização de
audiência de instrução e julgamento, o que não ocorreu na hipótese,
mesmo porque houve apenas a juntada de prova emprestada e
intimação da parte contrária para manifestação.
Registrou-se, ainda, que ficou preservado o contraditório e a ampla
defesa.
Por isso, conforme se nota, o TJGO assim decidiu com amparo no
contexto fático-probatório da causa, de modo que a revisão do julgado,
com o consequente acolhimento da pretensão recursal, demandaria,
necessariamente, o reexame das provas, o que não se admite no
âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Ilustrativamente:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. LAUDO PERICIAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
REFORMA DO ACÓRDÃO QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS.
ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE
DISPOSITIVO
LEGAL
SOMENTE
NO
AGRAVO
INTERNO.
INOVAÇÃO RECURSAL.
1. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório, atestou
a validade do laudo pericial produzido, e, ainda, que o recorrente não
se desincumbiu do ônus de comprovar seu direito, mesmo tendo sido
oportunizado o direito ao contraditório, não havendo que se falar em
cerceamento de defesa.
2. Modificar o entendimento do Tribunal local acerca da existência de
eventuais vícios no laudo pericial ou no seu procedimento de
elaboração, bem como acerca da ocorrência ou não de cerceamento
de defesa, demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é
inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51152352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:20
Código de Controle do Documento: d35da10f-ac9e-48e2-a42d-de66defb5bde

3. A alegação tardia de tese em agravo interno configura inovação
recursal, insuscetível de exame diante da preclusão consumativa,
motivo pelo qual a suscitada violação do art. 474 do CPC no agravo
interno não merece conhecimento. Precedentes.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.486.654/RJ, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
sem
17/3/2025
20/3/2025 –
destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TEA.
TRATAMENTO POR TERAPIA MULTIDISCIPLINAR. NEGATIVA DE
COBERTURA. INADMISSIBILIDADE. OFENSA AOS ARTS. 489 E
1.022,
AMBOS
DO
CPC/2015.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULA N. 284/STF. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA
CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7/STJ.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, se faz
de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais
o acórdão tornou-se omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se o
óbice da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal à hipótese.
2. Registre-se que "a ANS tornou obrigatória a cobertura, pela
operadora de plano de saúde, de qualquer método ou técnica indicada
pelo profissional de saúde responsável para o tratamento de
Transtornos Globais do Desenvolvimento, entre os quais o Transtorno
do Espectro Autista, Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett (RN-
ANS no 539/2022). A Autarquia Reguladora aprovou o fim do limite de
consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e fisioterapeutas e revogou as Diretrizes de Utilização
(DU) para tais tratamentos (RN-ANS no 541/2022)" - (EDcl no AgInt no
AREsp n. 2.094.045/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
25/9/2023
29/9/2023
3. Infirmar a conclusão do acórdão recorrido quanto à inexistência de
cerceamento de defesa demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providência que esbarra no óbice constante da
Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.155.615/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de

28/10/2024
5/11/2024 –
sem destaque no original)

No tocante à inexigibilidade do título
Documento eletrônico VDA51152352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:20
Código de Controle do Documento: d35da10f-ac9e-48e2-a42d-de66defb5bde

LILIAN e outra alegaram contrariedade aos arts. 371, 372, 373, I e II
e 702, § 1o, todos do NCPC. Sustentaram que não foram consideradas
as provas produzidas, pois as cártulas emitidas são inexigíveis, já que
não houve a entrega dos serviços contratados.
A propósito, veja-se trecho do acórdão:
Os documentos apresentados nos embargos monitórios (mov. 19, arq.
3/7) não comprovam, de forma conclusiva, a vinculação do cheque n.
850854 à mesma relação comercial discutida no processo n. 5522295-
60.
A Nota Fiscal n. 2426 tem valor total de R$ 5.064,38, enquanto o
cheque em discussão possui valor de R$ 3.360,00. Esta
incompatibilidade de valores, somada à ausência de qualquer
referência documental que vincule esta venda específica ao cheque n.
850854, impede que se estabeleça uma relação direta entre a cártula
e a operação comercial documentada na nota fiscal.
[...]
Embora as testemunhas confirmem o desacordo comercial e a má
qualidade dos produtos entregues pela FINATTO, seus depoimentos
são genéricos ao tratar de “cheques”, sem individualizar as cártulas ou
estabelecer vínculo claro com o título em discussão.
A prova oral revela-se frágil, pois não esclarece pontos cruciais, como
o valor total da negociação, a quantidade de cheques emitidos, suas
datas e numerações. Assim, os depoimentos não apresentam
elementos objetivos que vinculem, de forma inequívoca, o título
cambial ora discutido à transação comercial que gerou o desacordo. A
mera afirmação de que não houve negociação anterior com a
FINATTO, ainda que prestada sob compromisso, não comprova que
todos os cheques emitidos em sequência referem-se necessariamente
à mesma compra.
Nesse contexto, não é difícil concluir que, se a sentença que declarou
a inexigibilidade dos cheques no processo n. 5522295-60 abrangeu
apenas os títulos n. 850855, 850856, 850857 e 850858, seria natural
que o cheque n. 850854, caso integrasse o mesmo negócio jurídico,
(e-
também tivesse sido incluído naquela demanda, o que não ocorreu
STJ, fls. 421/422).

Nessa linha, conforme acima transcrito, o Tribunal de Justiça de
Goiás, soberano na análise do contexto fático-probatório, concluiu ser
exigível o cheque n. 850854 (título que embasou a monitória),
considerando que se tratava de negócio jurídico diverso daquele
referido pela parte agravante, já que as provas por ela colacionadas se
revelaram frágil no tocante ao alegado.
Por isso, conforme se nota, o TJGO assim decidiu com amparo no
contexto fático-probatório da causa, de modo que a revisão do julgado,
com o consequente acolhimento da pretensão recursal, demandaria,
necessariamente, o reexame das provas, o que não se admite no
âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Confiram-se os julgados:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
Documento eletrônico VDA51152352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:20
Código de Controle do Documento: d35da10f-ac9e-48e2-a42d-de66defb5bde

DEMONSTRADA. AÇÃO REVISIONAL. LIQUIDEZ DO TÍTULO
EXECUTIVO. SÚMULA No 83/STJ. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma
sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela
parte.
2. O entendimento deste Superior Tribunal é de que a revisão dos
contratos que deram origem ao título executivo não tem o condão de
retirar-lhe a liquidez, certeza e exigibilidade. Precedentes. Súmula no
83/STJ.
3. Na hipótese, para rever a premissa de liquidez, certeza e
exigibilidade do título executivo seria imprescindível o reexame de
fatos e provas dos autos, providência vedada no âmbito do recurso
especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer, em parte, do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
(AREsp n. 2.892.261/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
sem
26/5/2025
30/5/2025 –
destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO
DE COBRANÇA. DUPLICATAS. OFENSA AO ART. 489, § 1o, VI, DO
CPC/2015.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. EXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS.
REQUISITOS PREENCHIDOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO
PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O agravante realizou a impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial. Decisão da
Presidência reconsiderada.
2. Inexiste ofensa ao art. 489, § 1o, VI, quando o Tribunal de origem
aprecia, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que
delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte
insurgente.
3. Tendo o credor ajuizado a execução dentro do prazo prescricional e
empreendido esforços para promover a citação do executado, inexiste
inércia e, portanto, inexiste prescrição.
4. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que as duplicatas
atendem aos requisitos necessários para aparelhar a execução, visto
que acompanhadas das notas fiscais eletrônicas e dos comprovantes
de entrega das mercadorias. A modificação de tal entendimento
demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos,
providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula 7 do
STJ.
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em
nova análise, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso
especial.
Documento eletrônico VDA51152352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:20
Código de Controle do Documento: d35da10f-ac9e-48e2-a42d-de66defb5bde

(AgInt no AREsp n. 2.548.306/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
sem destaque no
9/9/2024
16/9/2024 –
original)

Nessas condições,
do agravo para
em
CONHEÇO
CONHECER
parte do recurso especial, mas, nessa extensão, NEGAR-LHE
PROVIMENTO (e-STJ, fls. 23/30 - com destaques no original).

De qualquer sorte, apenas para afastar dúvidas, no tocante à alegação de
ausência de análise do fato, pelo acórdão proferido pela Corte local, de que o sócio
administrador da empresa FINATTO, em depoimento pessoal, confessou não existir
relação comercial anterior ou posterior ao desacordo comercial, razão não assiste às
ora embargantes, pois veja-se o seguinte trecho do aresto recorrido quanto ao ponto:
Embora as testemunhas confirmem o desacordo comercial e a má
qualidade dos produtos entregues pela FINATTO, seus depoimentos
são genéricos ao tratar de “cheques”, sem individualizar as cártulas ou
estabelecer vínculo claro com o título em discussão.
A prova oral revela-se frágil, pois não esclarece pontos cruciais, como
o valor total da negociação, a quantidade de cheques emitidos, suas
datas e numerações. Assim, os depoimentos não apresentam
elementos objetivos que vinculem, de forma inequívoca, o título
cambial ora discutido à transação comercial que gerou o desacordo. A
mera afirmação de que não houve negociação anterior com a
FINATTO, ainda que prestada sob compromisso, não comprova que
todos os cheques emitidos em sequência referem-se necessariamente
à mesma compra (e-STJ, fl. 422 - sem destaque no original).

Desse modo, todas as matérias ventiladas foram apreciadas, mas de forma
contrária aos interesses da parte, o que não enseja omissão, obscuridade ou
contradição, mas mera irresignação e pretensão de novo julgamento da causa, como
anteriormente destacado, o que se mostra inviável. já que inexistentes os requisitos
elencados no art. 1.022 do NCPC.
LILIAN e outra, por fim, alegaram violação do art. 93, IX, da CF, a título de
prequestionamento.
No entanto, tal assertiva é tese natimorta.
A jurisprudência deste Tribunal Superior expõe que não cabe a
apreciação de suposta ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins
de prequestionamento, sob pena de invasão da competência do Supremo Tribunal
Federal.
Nesse sentido, veja-se o julgado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL.
TEMPESTIVIDADE
COMPROVADA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
[...]
Documento eletrônico VDA51152352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:20
Código de Controle do Documento: d35da10f-ac9e-48e2-a42d-de66defb5bde

3. Aplicam-se os óbices previstos nas Súmulas n. 282 e 356/STF
quando as questões suscitadas no recurso especial não tenham sido
debatidas no acórdão recorrido nem, a respeito, tenham sido opostos
embargos declaratórios.
4. O recurso especial não é sede própria para o exame de matéria
constitucional.
5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, do
qual se conhece para negar-lhe provimento.
EDcl no AREsp 168.842/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
(
NORONHA, Terceira Turma, j.
, DJe

sem
16/9/2014
22/9/2014 –
destaque no original)

Em suma, a pretensão desborda da previsão do art. 1.022 do NCPC.
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o voto.
Documento eletrônico VDA51152352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:20
Código de Controle do Documento: d35da10f-ac9e-48e2-a42d-de66defb5bde

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.964.488 / GO
Número Registro: 2025/0219733-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
556633510 55663351020198090051
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LILIAN CRISTINA MONTEIRO MARTINS
AGRAVANTE : LILIAN CRISTINA MONTEIRO MARTINS
ADVOGADO : WESLEY BATISTA E SOUZA - GO022677
AGRAVADO
: TULIO ALBERTO MACEDO OLIVEIRA
ADVOGADO : BRUNO NACIFF DA ROCHA - GO026658
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LILIAN CRISTINA MONTEIRO MARTINS
EMBARGANTE : LILIAN CRISTINA MONTEIRO MARTINS
ADVOGADO
: WESLEY BATISTA E SOUZA - GO022677
EMBARGADO : TULIO ALBERTO MACEDO OLIVEIRA
ADVOGADO
: BRUNO NACIFF DA ROCHA - GO026658
Documento eletrônico VDA51386268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:08:07
Código de Controle do Documento: fbe3977e-3e16-493f-b960-63a3ad0d065e

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:08:07
Código de Controle do Documento: fbe3977e-3e16-493f-b960-63a3ad0d065e